Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-59.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001846-59.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 582.015.481-91 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em Ação de anulação de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade; (
ii
) preliminar de nulidade parcial da sentença por ausência de enfrentamento do pedido subsidiário de conversão da avença; (
iii
) no mérito, saber se houve violação ao dever de informação e vício de consentimento que invalide a contratação de cartão de crédito consignado; (
iv
) saber se é cabível a conversão da avença em mútuo
consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado; (v) saber se a autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A peça recursal, ainda que concisa, enfrenta os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso conforme o art. 1.010, III, do CPC. Preliminar rejeitada.

4. Não se constata omissão relevante na sentença, pois, embora não tenha analisado de forma expressa o pedido subsidiário de conversão da avença, a matéria encontra-se em condições de imediato julgamento por esta instância revisora, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC. Preliminar afastada.

5. A contratação de cartão de crédito consignado sem utilização para compras configura prática abusiva quando desprovida de clareza e sem mecanismos eficazes de validação da manifestação de vontade.

6. A ausência de assinatura digital qualificada e a fragilidade da comprovação de consentimento autorizam a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, dada a inexistência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

8. Inexistente prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, não é devida indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade.

2.A omissão parcial da sentença quanto a pedido subsidiário não conduz, necessariamente, à sua nulidade, podendo a matéria ser enfrentada diretamente pelo Tribunal com base no art. 1.013, §3o, III, do CPC.

3.A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora, notadamente em contratações exclusivamente digitais com pessoas
hipervulneráveis
.

4.Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época.

5.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

6.A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, X e XXXII; CDC,
arts
. 4o, I e III; 6o, III; 14; CPC,
arts
. 1.010, III; 1.013, §3o, III; 85, §14; 98, §3o; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, decisão monocrática no REsp 1111898/MT, rel. Min. Luiz Fux,
DJe
12/12/2008; TJMT,
ApCiv
1005737-21.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel.
Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens
de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024
,
TJMT
,
N.U
.o
1005021-33.2023.8.11.0007, decisão monocrática, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 20/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por Sebastiana Ferreira de Freitas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT

que,
na

A
ção de anulação de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos
(id. 289442369)
.

A apelante, em suas razões, alega
preliminar
de
nulidade parcial da sentença por omissão na análise do pedido subsidiário de conversão do contrato em empréstimo consignado comum, conforme autorizado pelo art. 492 do CPC.

No mérito,
sustenta
que deve ser decl
ara
da

a
nulidade do contrato por vício de consentimento, simulação e prática abusiva, com restituição dos valores descontados, indenização por danos morais, e, subsidiariamente, a conversão da operação contratual em mútuo consignado, com aplicação da taxa média de mercado
. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos
(id. 289442371).

O apelado Banco Pan S.A apresentou contrarrazões suscitando, em preliminar
,
inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal seria genérica e dissociada dos fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a validade da contratação digital e a inexistência de vícios, danos ou abusividade
, pugnando pelo desprovimento do recurso
(
i
d. 289442374)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível contra a sentença proferida em Ação de anulação de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de
nulidade de contratação de cartão de crédito consignado e de compensação por supostos danos morais e materiais.

Passo, de início, a analisar as preliminares arguidas.

1.Nulidade parcial da sentença

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão do contrato em empréstimo consignado simples, alegando violação ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil.

De fato, ao analisar a sentença de primeiro grau, verific
o
que o magistrado se limitou a examinar os pedidos principais, não tendo enfrentado de forma expressa o pedido subsidiário formulado na petição inicial, no qual se requereu, caso mantida a validade do negócio jurídico, sua conversão para modalidade contratual distinta, com adequação dos encargos.

Entretanto, não se mostra necessário o retorno dos autos à instância originária, uma vez que o processo se encontra suficientemente instruído e em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.

Portanto,
AFASTO
a preliminar
e aplico
a teoria da causa madura para aprecia
r
o pedido subsidiário diretamente nesta instância revisora.

2.Ofensa ao princípio da dialeticidade

Alega o apelado que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado, questionada pela autora sob alegação de vício de consentimento, prática abusiva e ausência de informações claras, pleiteando sua anulação, restituição de valores
e danos morais
e, subsidiariamente, a conversão em empréstimo consignado comum.

1.Do
contrato de cartão de crédito consignado

A autora firmou, em 26 de maio de 2023, contrato de Cartão Benefício Consignado com o Banco PAN S.A., para saque no valor de R$
.
1.339,00, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 43,41, com juros mensais de 3,02% e CET anual de 40,75%. A contratação, formalizada digitalmente, envolveu desconto em benefício previdenciário, cobrança de tarifa de R$ 15,00 e previsão de encargos em caso de inadimplemento.

O cerne da controvérsia recursal está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de
empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito consignadoem seu benefício previdenciário(id.
289441431
).

Embora o banco tenha apresentado cópias de faturas de cartão de crédito consignado, comprovantes de transferências eletrônicas, além de outras documentações relativas ao suposto contrato (ids.
289442350
,
289442351
,
289442352
), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte autora na forma como foi realizado.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que
a fatura juntada
pelo apelado
no id.
289442351 c
omprova que não houve
utilização do cartão
de crédito pela apelante
,
mas somente o débito da parcela contratada
. Tal documento priva que
a instituição financeira entreg
ou
ao consumidor produto diverso do que
ele
buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou
apenas o valor mínimo da fatura no holerite da apelante, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

A esse propósito, trago os recentes precedentes desta Corte
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a utilização do cartão e afastou irregularidades contratuais, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC);
(
ii
) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (
iv
) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os
arts
. 6o, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, IV e VIII, 46, 51, § 2o, e 52; CC/2002,
arts
. 170 e 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10020281220238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.06.2024.

(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 01/06/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou ter sido induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo consignado.

A apelante sustentou a ausência de informação adequada e a prática abusiva da instituição financeira, requerendo a conversão contratual e devolução de valores. A sentença foi contrária às pretensões do autor, reconhecendo a legalidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, sob aparência de empréstimo pessoal, sem a devida informação, configura prática abusiva; e (
ii
) saber se é possível converter a operação em empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros e restituição dos valores cobrados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado, com liberação de valores via TED, se assemelha à operação de mútuo, especialmente diante da cobrança em faturas e ausência de amortização do principal.

Verificada a ausência de informação clara sobre as condições da contratação e a presença de refinanciamento automático, a operação revela-se prejudicial ao consumidor, violando o CDC.

A realização de saques após a contratação inicial pelo consumidor não descaracteriza a irregularidade da contratação inicial, sendo legítima a conversão da operação para empréstimo consignado.

A taxa de juros deve ser ajustada à média praticada para empréstimos consignados à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com liberação de valores por TED e ausência de informação clara configura prática abusiva. 2. A operação deve ser convertida para empréstimo consignado, com limitação da taxa de juros à média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, e 39, V; CPC,
arts
. 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 11.11.2024.

(N.U 1037787-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com
a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.

2
.Da
restituição dos valores pagos

A
apelante sustenta que a restituição dos valores pagos a maior deve ser em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança abusiva e realizada de má-fé pela instituição financeira.

Reconhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples
,
dos valores pagos a maior.

Não é cabível a restituição em dobro, pois não se trata de cobrança de débito inexistente, mas de revisão contratual, havendo
conversão de
contratação válida e exercício regular de direito
.

Quanto aos encargos legais, até 31/08/2024 aplicam-se a correção monetária pelo
INPC
a contar da data do débito de cada parcela
e
a partir da citação
os juros de mora de 1% ao mês
desde
01/09/2024, incide a Taxa Selic como índice único, nos termos do novo art. 406, §1o, do Código Civil.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

“[...] condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto” (TJMT, Apelação Cível n.o 1005021-33.2023.8.11.0007, decisão monocrática, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 20/05/2025).

Dessa forma, a quantia a ser restituída deverá se dar apurada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros acima conforme o período de incidência.

3
.Dos danos morais

A
apelante alega que a cobrança excessiva comprometeu sua dignidade, em razão de sua condição de idoso, analfabeto e beneficiário de assistência social, e pleiteia indenização por danos morais diante de sua
hipervulnerabilidade
.

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável. Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

Conforme entendimento consolidado, a simples constatação de cláusulas abusivas não enseja, por si só, reparação por danos morais, ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor. [...] 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira. 6. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual [...] (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

A
conversão do contrato, a
revisão da taxa de juros e a consequente restituição dos valores pagos a maior já são suficientes para restaurar o equilíbrio contratual
,
não havendo elementos que justifiquem a indenização pretendida.

Ressalt
o
que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não restou caracterizado.

Rejeita-se, portanto, o pedido de indenização por danos morais, conforme bem analisou a sentença.

4
.
Da distribuição do ônus sucumbencial.

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação, com a procedência d
a maioria dos
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais
, devendo o Banco arcar com as verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC
.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso para determinar a CONVERSÃO do Contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como para condenar
o Banco à RESTITUIÇÃO dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples,
devidamente
corrigidos.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, INVERTO o ônus sucumbencial, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da
causa
, por ter a autora obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025